Tribunal: TJDFT
Processo: 0704422-24.2022.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. receptação. absolvição. DOLO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. dosimetria. Primeira fase. “QUANTUM” DE AUMENTO. FRAÇÃO DE UM SEXTO. MAIS FAVORÁVEL. REGIME ABERTO. INVIABILIDADE. REINCIDENCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação em face da sentença que condenou o réu pela prática de crime de receptação (artigo 180, “caput", do Código Penal).
II. Questões em discussão:
2. Há três questões em discussão: (i) absolvição por não existir prova suficiente para a condenação, nos termos do inciso VII, do art. 386 do Código de Processo Penal; (ii) ultrapassada a tese absolutória, desclassificação do crime imputado (artigo 180, “caput", do Código Penal) para o crime de receptação culposa (artigo 180, § 3o, do Código Penal); e (iii) fixação do regime aberto para o cumprimento inicial da pena.
III. Razões de decidir:
3. Apreendido o bem de origem ilícita em poder do agente, compete a ele apresentar provas de que acreditava na origem lícita, afastando o dolo de receptação, pois, diante da impossibilidade de se adentrar no ânimo do agente, o dolo ou a culpa devem ser extraídos de elementos externos, cabendo a cada uma das partes comprovar o alegado, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal.
4. Não há que falar em desclassificação para a modalidade culposa, se devidamente comprovado que o réu praticou delito de receptação, previsto no artigo 180, “caput”, do Código Penal, na modalidade conduzir, em proveito próprio, coisa (bicicleta) que sabia ser produto de crime.
5. Face ao silêncio do legislador, doutrina e jurisprudência estabeleceram dois critérios para incremento da pena-base, para cada circunstância judicial valorada negativamente: o primeiro de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima estipulada; e o segundo de 1/8 (um oitavo) entre as penas mínima e máxima fixadas abstratamente. A escolha do critério a ser utilizado fica a cargo do julgador, discricionariamente, observadas as particularidades do caso concreto e o livre convencimento motivado.
6. Embora a pena tenha sido fixada em patamar inferior a 4 (quatro) anos, o que, em tese, implicaria no estabelecimento do regime aberto, no caso, de rigor a fixação de regime inicial imediatamente superior, por se tratar de réu reincidente e portador de maus antecedentes, conforme dispõe o artigo 33, § 2o, alínea “c” (a contrario sensu), e § 3o, do Código Penal.
IV. Dispositivo:
7. Recurso parcialmente provido.